Tribunal: TJSP
Processo: 2032727-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Impetração contemporânea ao recurso de apelação, que aguarda julgamento. Não conhecimento. Habeas corpus com pretensão pertinente à apelação e que não se destina à tutela direta da liberdade de locomoção. Precedente do STJ. Ausência de ilegalidade flagrante. Impetração não conhecida.